Tribunal: TJDFT
Processo: 0724789-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724789-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO WAGIR MATOS CHOUCATE FILHO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBERTO WAGIR MATOS CHOUCATE FILHO contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento n. 0705011-39.2020.8.07.0020, movida em desfavor de MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA e OUTROS, indeferiu a tutela de urgência (ID 66205660, origem). Nas razões recursais (ID 17918407), narra tratar-se na origem de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais. Afirma ter celebrado junto à empresa G44 Brasil S/A contrato de sociedade em conta de participação, cuja obrigação inicial do agravante seria o aporte de valores em troca da aquisição de um plano de participação societária no qual gozaria rendimentos diários/mensais/semestrais/anuais. Aduz ter ocorrido em novembro/2019 o distrato unilateral de todos os contratos realizados pela referida empresa, incluindo o do agravante, com a promessa de devolução do dinheiro com o suporte dos atos societários em até 90 (noventa) dias, o que não ocorreu até o momento. Aponta a prática de ato ilícito, com a transferência patrimonial para outras empresas e a realização de manobra pelo grupo econômico por meio da empresa INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, a qual teria captado os valores depositados pelos sócios em moeda corrente e convertido em ativos financeiros, bitcoins, com a finalidade de esconder o patrimônio em uma moeda de difícil rastreamento. Com tais argumentos busca a antecipação da tutela recursal a fim de que: “1.1.1. Nos termos do art. 134, §2o, do CPC e art. 50 do CC, seja desconsiderada a personalidade jurídica das empresas demandadas para atingir os bens dos sócios; 1.1.2. Seja realizada penhora BACENJUD no valor de R$ 55.770,60, ainda devido ao Agravante, em face dos Agravados e, se encontrado qualquer valor, fique acautelado em conta judicial; 1.1.3. Seja realizada penhora dos veículos indicados nessa exordial e que se mantenha a proibição, via sistema RENAJUD, a alienação dos mesmos, mas também se determine sua busca e apreensão para que fiquem à disposição desse Juízo, inclusive com expedição de carta precatória para constrição dos veículos que estejam localizados no município de Campos Verdes-GO; 1.1.4. Seja realizada penhora suficiente de criptoativos dos Agravados junto à empresa INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA para acautelar o valor cobrado na ação de origem e que os converta de imediato em moeda corrente (observando a cotação do dia da penhora) para serem depositados em conta judicial; 1.1.5. Seja intimada a Receita Federal do Brasil para que, com suporte na IN no 1.888, de 07 de maio de 2019, apresente informações sobre transações, quantidade de criptoativos negociados, titulares das operações, domicílio fiscal e até mesmo o acesso ao endereço da “Wallet Privada” (carteira de criptoativos) referente a qualquer dos Agravados, a fim de verificar possíveis ativos dessa modalidade; 1.1.6. A fim de impedir qualquer saída furtiva do país dos Agravados que são pessoa física, o bloqueio/restrição de seus passaportes”. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo efetivado (ID 17921864). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante pugna, em sede de antecipação de tutela recursal, a desconsideração da personalidade jurídica das empresas demandadas, a constrição de valores nas contas bancárias dos réus, bloqueio de veículos, penhora de criptoativos dos agravados junto à empresa Inoex Serviços Digitais, intimação da Receita Federal para apresentar informações e bloqueio de passaportes dos réus. Neste momento, entretanto, não se mostra razoável a concessão da liminar vindicada, pois, embora haja evidência do suposto inadimplemento da parte, a matéria demanda dilação probatória, revelando-se prudente, em análise perfunctória, seja a questão dirimida por ocasião do exame do mérito, após a instauração do contraditório, quando se poderá melhor examinar os argumentos das partes. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator